Tribunal: CARF
Processo: 37034.000376/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37034.000376/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MONICA MARRA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRESCRIÇÃO.
O direito à restituição de valores descontados indevidamente a título de
contribuições sociais previdenciárias sobre remuneração de exercente de
mandato político prescreve em 5 (cinco) anos da data do pagamento, nos
termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 68/72, que indeferiu o pedido de restituição de
contribuições previdenciárias referentes ao período de apuração de 1/1999 a 12/2000.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado protocolizou, em 28/02/2007, o Requerimento de
Restituição de Valores Indevidos — Exercente de Mandato Eletivo (RRVI — EME) de
fl. 1 cujo crédito se refere a contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as
folhas de pagamento de Vereador do município de Presidente Olegário no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37034.000376/2007-11
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37034.000376/2007-11

janeiro de 1999 a dezembro de 2000, no valor total de R$ 3.301,24 (três mil, trezentos e
um reais e vinte e quatro centavos) conforme Discriminativo das Remunerações e dos.
Valores Recolhidos Relativos ao Exercente de Mandato Eletivo — Anexo VI juntado às
fls. 7 e 8.
Às fls. 2, 4 a 6, constam a cópia da carteira de identidade e CPF do exercente, do ato de
diplomação, a Declaração do Ente Federativo para o Exercente de Mandato Eletivo —
Anexo VIII e a Declaração do Exercente de Mandato Eletivo — Anexo V. Às fls. 9 a
30, constam as cópias dos Recibos de Pagamento de Salário.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 68):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 1/1999 a 12/2000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercente de Mandato Eletivo - EME
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuições
sociais previdenciárias sobre remuneração de exercente de mandato político prescreve
em 5 (cinco) anos da data do pagamento, conforme disciplinado no artigo 3° da
Instrução Normativa SRP n° 15/2006 com redação dada pela Instrução Normativa SRP
n° 18/2006.
Solicitação Indeferida
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/10/2009 (fl. 76),
apresentou o recurso voluntário de fls. 78/80, repisando os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Quanto ao assunto em referência, transcrevo o disposto no art. 165 e 168 do CTN,
que estabelecem:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4°do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37034.000376/2007-11

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
.......
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
No caso, houve a retenção indevida de valores e por este motivo, o prazo extintivo
do direito de pleitear o indébito começa a correr na data da extinção do crédito tributário.
Conforme se verifica dos autos, a Requerente requer a restituição de valores
retidos indevidamente dos períodos de 1/1999 a 12/2000 e o pedido só foi feito por meio de
protocolo em 28/02/2007, portanto, após a ocorrência da prescrição do crédito tributário.
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital